Tribunal: CARF
Processo: 13900.000429/2009-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-10-04

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13900.000429/2009-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.440 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de agosto de 2023
Recorrente
RONALDO DE GODOY LIMA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DE PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância - quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
DECLARAÇÃO RETIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE.
A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante só é admissível
antes de iniciado o processo de lançamento de ofício.
DEDUÇÕES.
DESPESAS
COM
INSTRUÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO.
Somente podem ser deduzidos a título de despesas com instrução os
pagamentos efetuados a estabelecimentos de ensino relativamente à educação
pré-escolar, de 1o, 2o e 3o graus, cursos de especialização ou profissionalizantes
do contribuinte e de seus dependentes.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS
TRIBUTÁVEIS.
DEPENDENTES.
INFORMAÇÃO EM DIRPF. OBRIGATORIEDADE.
Os rendimentos tributáveis recebidos pelos dependentes devem ser incluídos na
Declaração de Ajuste Anual (DAA) do contribuinte, sendo aos do declarante
somados para efeitos de tributação na declaração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13900.000429/2009-41
Fl. 84
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.440 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13900.000429/2009-41

Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Em procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual 2005 do contribuinte acima
identificado, procedeu-se ao lançamento de ofício, originário da apuração das infrações
abaixo descritas, por meio da Notificação de Lançamento do Imposto de Renda Pessoa
Física, de fls. 06/12.
Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido
Descrição
Valores em Reais
1) Total dos Rendimentos Tributáveis Declarados
62.122,41
2) Omissão de Rendimentos Apurada
10.995,44
3) Total das Deduções Declaradas
20.834,44
4) Glosa de Deduções Indevidas
7.266,00
5) Prev.Oficial sobre Rendimento Omitido
0,00
6) Base de Cálculo Apurada (1+2-3+4-5)
59.549,41
7) Imposto Apurado após as Alterações (Calculado pela Tabela Progressiva Anual)
11.299,18
8) Dedução de Incentivo Declarada
0,00
9) Glosa de Dedução de Incentivo
0,00
10) Total de Imposto Pago Declarado
5.490,98
11) Glosa de Imposto Pago
0,00
12) IRRF sobre infração e/ou Carnê-Leão Pago
0,00
13)Saldo do Imposto a Pagar Apurado após Alterações (7-8+9-10+11-12)
5.808,20
14)Saldo do Imposto a Pagar Declarado/calculado
786,31
15) Imposto já Restituído
0,00
16)Imposto Suplementar
5.021,89

Na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal informa a fiscalização a glosa de R$
1.272,00 correspondente à Dedução Indevida de Dependentes, a glosa de R$ 5.994,00
correspondente à Dedução Indevida de Despesas com Instrução, a Omissão de
Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo Empregatício, no valor de
R$ 10.381,93, e a Omissão de Rendimentos Recebidos a Título de Resgate de
Contribuições à Previdência Privada, PGBL e Fapi, no valor de R$ 613,51.
DA IMPUGNAÇÃO
Devidamente intimado das alterações processadas em sua declaração, o contribuinte
apresentou impugnação por meio do instrumento, de fls. 02/04, e dos documentos de fls.
05, alegando, em síntese, que:
Apresentou na unidade da receita federal de São José dos Campos, em 07/05/2009, a
certidão de casamento solicitada, conforme copia de protocolo ref. Termo de intimação
fiscal e no auto de infração consta que não a entregou;
Diante do fato de já ter sido notificado sem chances de ter primeiramente havido
possibilidade de defesa, requer a abertura de prazo para retificar sua declaração,
corrigindo as informações indevidas e anulando-se o lançamento efetuado.
Fl. 85
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.440 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13900.000429/2009-41

Requer, à vista do exposto, seja acolhida a impugnação apresentada, cancelando-se
parcialmente o débito fiscal reclamado.
Impugnação Parcial – Transferência do Crédito Tributário para outro Processo
Tendo em vista a apresentação de impugnação parcial ao lançamento, o crédito
tributário discriminado abaixo foi transferido deste para o Processo no
16062.000282/2009-05, atendendo ao que dispõe o § 1o do art. 21 do Decreto 70.235,
de 06 de março de 1972.
Imposto (R$)
Multa (%)
1.269,64
75,00
A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
ESPONTANEIDADE. RETIFICAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. A
solicitação do Impugnante de modificação dos dados informados em sua declaração de
ajuste anual se traduz em retificação da declaração e não pode ser acatada em face da
perda da espontaneidade do contribuinte.
IRPF. DEDUÇÃO DE DEPENDENTE. Deve ser restabelecida a dedução glosada
quando comprovada a relação de dependência.
IRPF. DESPESAS COM INSTRUÇÃO. Na falta de comprovação das despesas
efetuadas com instrução, é de se manter o lançamento nos exatos termos em que
efetuado.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE DEPENDENTES. Os rendimentos recebidos
pelos dependentes devem ser somados aos rendimentos recebidos pelo titular para efeito
de tributação na Declaração de Ajuste Anual.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES AO PGBL. São
tributáveis na declaração de ajuste anual os rendimentos de resgate de contribuições à
previdência privada - PGBL.
Cientificado da decisão de primeira instância em 20/04/2012, o sujeito passivo
interpôs, em 21/05/2012, Recurso Voluntário, repisando as argumentações de sua impugnação.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Do Mérito
Inicialmente, transcrevemos o disposto no §3o, art. 57 da Portaria MF no 343, de
09.06.2015, que aprovou o RICARF vigente, in verbis:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quórum regimental;
Fl. 86
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.440 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13900.000429/2009-41

II - deliberação sobre matéria de expediente; e III - relatório, debate e votação dos
recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de
defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão
recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017) (grifei)
Compulsando os autos, verifico que o sujeito passivo ao apresentar seu recurso
voluntário, basicamente, manteve as argumentações de sua impugnação, não apresentando
novas razões de defesa perante este Colegiado.
Considerando este fato; Considerando a minha absoluta concordância com os
fundamentos do Colegiado a quo; e Considerando, ainda, o fundamento regimental acima
reproduzido, utilizo como razões de decidir às do voto condutor do acórdão de primeira
instância, a seguir transcritas:
Voto
A impugnação é tempestiva, uma vez que o contribuinte obteve ciência da
Notificação de Lançamento em 08.06.2009, fls. 22, e apresentou impugnação em
08.07.2009, fls. 01. Ademais atende aos requisitos de admissibilidade do Decreto
70.235, de 06/03/1972 e suas alterações posteriores. Assim, dela tomo conhecimento.
Retificação da Declaração após o Início do Procedimento Fiscal
Em relação ao requerimento do Impugnante de que lhe seja concedido prazo
para retificar sua declaração, corrigindo as informações indevidas e anulando-se o
lançamento efetuado, cabe destacar que o contribuinte pode retificar sua declaração de
rendimentos a qualquer tempo, entretanto, a partir do início do procedimento fiscal
perde a espontaneidade, conforme previsão do artigo 7o do Decreto 70.235/72, e não
tem mais direito a proceder a retificação.
IN SRF 15, de 06.02.2001
Art. 54. O declarante obrigado à apresentação da Declaração de Ajuste Anual pode
retificar a declaração anteriormente entregue mediante apresentação de nova
declaração, independentemente de autorização pela autoridade administrativa.
Parágrafo único. A declaração retificadora referida neste artigo:
I - tem a mesma natureza da declaração originariamente apresentada, substituindo-a
integralmente;
II - será processada, inclusive para fins de restituição, em função da data de sua
entrega.
Dispõe o art. 138 do Código Tributário Nacional (Lei no 5.172, de 25/10/1966) que:
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou
do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o
montante do tributo dependa de apuração.
Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.440 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13900.000429/2009-41

Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de
qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a
infração.
...
Em consonância com o dispositivo retrocitado, o Decreto no 70.235/72, que rege
o processo administrativo de determinação e exigência dos créditos tributários da
União e o de consulta sobre a aplicação da legislação tributária federal, dispõe em seu
art. 7o, § 1o, que:
Art. 7o. O procedimento fiscal tem início com:
I – o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor competente, cientificando o
sujeito passivo da obrigação tributária ou seu preposto;
II – a apreensão de mercadorias, documentos ou livros;
III – começo do despacho aduaneiro de mercadoria importada.
§ 1o. O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em relação
aos atos anteriores e, independentemente de intimação, a dos demais envolvidos nas
infrações verificadas.
O art. 138, do CTN, exige que o contribuinte reconheça espontaneamente a sua
situação irregular, ou seja, noticie ao Fisco as infrações à lei tributária cometidas,
podendo, caso cumpra adicionalmente a obrigação estabelecida na segunda parte do
caput do art. 138 (“... se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de
mora, ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa,
quando o montante do tributo dependa de apuração”), afastar a aplicação de multa
punitiva.
Todavia, afastada a espontaneidade pela ciência ao contribuinte do ato inaugural
do procedimento fiscal, fica obstada a retificação das Declarações de Ajuste Anual
pelo contribuinte, referentes aos períodos fiscalizados (art. 832, do Decreto no
3.000/99 – RIR/99).
Nesse sentido segue abaixo Súmula CARF no 33:
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz quaisquer
efeitos sobre o lançamento de ofício.
Veja também acórdãos do Conselho de Contribuintes, atual Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais – CARF:
DENÚNCIA ESPONTÂNEA - ENTREGA DA DECLARAÇÃO APÓS O INÍCIO DA
AÇÃO FISCAL - Não configura denúncia espontânea qualquer iniciativa do
contribuinte tomada após a ciência de termo de início de ação fiscal. 1o CC. / 4a.
Câmara / ACÓRDÃO 104-23.223 em 29.05.2008. Publicado no DOU em: 18.03.2009.
RETIFICAÇÃO DA DECLARAÇÃO APÓS INICIADA A AÇÃO FISCAL - A retificação
de declaração exige que seja efetuada antes da ação fiscal e motivada com provas. À
míngua de provas materialmente elucidativas, do erro cometido na retificação e sendo
o pedido de retificação depois da ação fiscal, não se aceita o pedido de retificação. 1o
CC. / 5a Câmara / Acórdão 105-13.319 em 17.10.2000. Publicado no DOU em:
15.12.2000.
...
Despesas Com Instrução
As despesas com educação passíveis de dedução na declaração de ajuste estão
consignadas no art. 8o da Lei 9.250/95 e artigo 81 do RIR/99, que permite que o
contribuinte deduza os pagamentos efetuados a estabelecimentos de ensino
relativamente à educação pré-escolar, de 1o, 2o e 3o graus, cursos de especialização ou
Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-006.440 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13900.000429/2009-41

profissionalizantes do contribuinte e de seus dependentes, até o limite anual individual
de R$ 1.998,00 neste exercício.
Lei 9.250/95
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
(...)
II - das deduções relativas:
(...)
b) a pagamentos efetuados a estabelecimentos de ensino relativamente à educação pré-
escolar, de 1o, 2o e 3o graus, creches, cursos de especialização ou profissionalizantes
do contribuinte e de seus dependentes, até o limite anual individual de R$ 1.998,00 (um
mil, novecentos e noventa e oito reais);(Redação dada pela Lei no 10.451, de 10.5.2002)
(Vide Medida Provisória no 232, 2004)
(...)
.........................................................
RIR/99:
Seção II - Despesas com Educação
Art.81.Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados
a estabelecimentos de ensino relativamente à educação pré-escolar, de 1o, 2o e 3o graus,
cursos de especialização ou profissionalizantes do contribuinte e de seus dependentes,
até o limite anual individual de um mil e setecentos reais (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o,
inciso II, alínea "b").
§1oO limite previsto neste artigo corresponderá ao valor de um mil e setecentos reais,
multiplicado pelo número de pessoas com quem foram efetivamente realizadas as
despesas, vedada a transferência do excesso individual para outra pessoa (Lei no 9.250,
de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "b").
§2oNão serão dedutíveis as despesas com educação de menor pobre que o contribuinte
apenas eduque (Lei no 9.250, de 1995, art. 35, inciso IV).
§3oAs despesas de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante em
virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente,
poderão ser deduzidas pelo alimentante na determinação da base de cálculo,
observados os limites previstos neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §3o).
§4oPoderão ser deduzidos como despesa com educação os pagamentos efetuados a
creches (Medida Provisória no 1.749-37, de 1999, art. 7o).
Foram informadas as seguintes despesas com instrução:
CPF/CNPJ
Nome/Razão Social
Código
Valor
Pago
Reembolsado
33.469.172/0259-
00
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM
COMERCIAL SENAC
01
3.158,00
0,00
48.963.508/0001-
11
S C DE EDUCAÇÃO MARIA AUGUSTA
RIBEIRO DAHER
03
5.896,00
0,00
43.144.880/0040-
99
SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE
ENSINO RENOVADO OBJETIV
03
6.549,00
0,00
O Impugnante não apresentou documentos comprobatórios das despesas
efetuadas, devendo-se manter a glosa do valor de R$ 5.994,00.
Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo
Empregatício
Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-006.440 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13900.000429/2009-41

O art. 1o da Lei 7.713, de 22 de Dezembro de 1988, determina que os
rendimentos e ganhos de capital percebidos por pessoas físicas residentes ou
domiciliados no Brasil devem ser tributados pelo imposto de renda na forma da
legislação vigente.
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte e das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil, a
fiscalização constatou omissão de rendimentos do trabalho sujeitos à tabela
progressiva, no valor de R$ 10.381,93, da fonte pagadora abaixo discriminada.
CNPJ
Fonte Pagadora
Rendimento Omitido
CPF do Beneficiário
02.836.056/0001-06
DHL LOGISTICS (BRAZIL) LTDA
10.381,93
282.050.598-88
Conforme relatado pela fiscalização, constatou-se a omissão de rendimentos do
trabalho com e ou sem vínculo empregatício, recebidos pelo dependente do
contribuinte, durante o ano-calendário em epígrafe.
Os valores mencionados e consolidados por meio do Demonstrativo de
Apuração não foram declarados na Declaração de Ajuste Anual do ano-calendário em
questão.
Em relação à inclusão de dependentes na Declaração de Ajuste Anual, a Lei
9.250, de 26 de dezembro de 1995, dispõe em seu art. 4o, inciso III:
Art. 4o. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto de
renda poderão ser deduzidas:
(...)
III - a quantia, por dependente, de:
(...)
A declaração de rendimentos tributáveis recebidos por dependentes encontra-se
disciplinada pelo artigo 38, § 8o, da Instrução Normativa SRF no 15, de 6 de fevereiro de
2001, cujo teor transcrevemos a seguir:
Art. 38. Podem ser considerados dependentes:
I - o cônjuge;
II - o companheiro ou a companheira, desde que haja vida em comum por mais de
cinco anos, ou por período menor se da união resultou filho;
III - a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até 21 anos, ou de qualquer idade quando
incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
IV - o menor pobre, até 21 anos, que o contribuinte crie e eduque e do qual detenha a
guarda judicial;
V - o irmão, o neto ou o bisneto, sem arrimo dos pais, até 21 anos, desde que o
contribuinte detenha a guarda judicial, ou de qualquer idade quando incapacitado
física ou mentalmente para o trabalho;
VI - os pais, os avós ou os bisavós, desde que não aufiram rendimentos, tributáveis ou
não, superiores ao limite de isenção mensal de R$ 900,00 (novecentos reais);
VII - o absolutamente incapaz, do qual o contribuinte seja tutor ou curador.
(...)
§ 8o Os rendimentos tributáveis recebidos pelos dependentes devem ser somados aos
rendimentos do contribuinte para efeito de tributação na declaração. (Grifo nosso).
O art. 2o da mesma Instrução Normativa SRF no 15/2001 define o que é
considerado rendimento tributável:
Art. 2o Constituem rendimentos tributáveis todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões e, ainda, os proventos de qualquer
Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-006.440 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13900.000429/2009-41

natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais não correspondentes
aos rendimentos declarados.
Assim, o contribuinte que optar por incluir dependentes em sua Declaração de
Ajuste Anual e aproveitar as respectivas deduções, obrigatoriamente deverá oferecer à
tributação os rendimentos tributáveis por eles auferidos.
No presente caso, Ronaldo de Godoy Lima Júnior – CPF: 282.050.598-88,
incluído como dependente na DIRPF 2005 do contribuinte, auferiu rendimentos
tributáveis, no valor total de R$ 10.381,93, conforme Declaração do Imposto de Renda
Retido na Fonte – DIRF, devendo obrigatoriamente, estes rendimentos, serem
somados aos do contribuinte na apuração da base de cálculo do imposto de renda.
Nesse sentido, segue acórdão do Conselho de Contribuintes, atual Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – CARF:
DEPENDENTES
-
RENDIMENTOS
TRIBUTÁVEIS
-
OFERECIMENTO
À
TRIBUTAÇÃO - NECESSIDADE - Os rendimentos tributáveis recebidos pelos
dependentes devem ser somados aos rendimentos do contribuinte para efeito de
tributação na declaração (IN 25/96, art. 37, "a", §8o.). Preliminar de decadência
acolhida. Recurso parcialmente provido. 1o Conselho de Contribuintes / 2a. Câmara /
ACÓRDÃO 102-49.380 em 05.11.2008. Publicado no DOU em: 17.02.2009.
Omissão de Rendimentos Recebidos a Título de Resgate de Contribuições à
Previdência Privada, PGBL e Fapi
O art. 1o da Lei 7.713, de 22 de Dezembro de 1988, determina que os
rendimentos e ganhos de capital percebidos por pessoas físicas residentes ou
domiciliados no Brasil devem ser tributados pelo imposto de renda na forma da
legislação vigente.
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte e das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil, a
fiscalização constatou omissão de rendimentos a título de resgate de contribuições à
Previdência Privada – Plano Gerador de Benefício Livre – PGBL e aos Fundos de
Aposentadoria Programada Individual, sujeitos à tabela progressiva, no valor de R$
613,51, da fonte pagadora PREVIKODAKSOCIEDADEPREVIDENCIARIA– CNPJ:
59.484.378/0001-50.
A tributação dos benefícios recebidos de entidades de previdência privada, bem
como as importâncias correspondentes ao resgate de contribuições e resgates
efetuados pelo quotista de Fundos de Aposentadoria Programada Individual – FAPI
está disciplinada no art. 43 do Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo
Decreto no 3.000/99 – RIR/99:
Art. 43. São tributáveis os rendimentos provenientes do trabalho assalariado, as
remunerações por trabalho prestado no exercício de empregos, cargos e funções, e
quaisquer proventos ou vantagens percebidos, tais como (Lei no 4.506, de 1964, art. 16,
Lei no 7.713, de 1988, art. 3o, § 4o, Lei no 8.383, de 1991, art. 74, e Lei no 9.317, de
1996, art. 25, e Medida Provisória no 1.769-55, de 11 de março de 1999, arts. 1o e 2o):
(...)
XIV - os benefícios recebidos de entidades de previdência privada, bem como as
importâncias correspondentes ao resgate de contribuições, observado o disposto no art.
39, XXXVIII (Lei no 9.250, de 1995, art. 33);
XV - os resgates efetuados pelo quotista de Fundos de Aposentadoria Programada
Individual - FAPI (Lei no 9.477, de 1997, art. 10, § 2o);
Em relação à tributação dos rendimentos recebidos a título de resgate de
contribuições a previdência privada, dispõe o art. 33 da Lei 9.250/95:
Fl. 91
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2001-006.440 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13900.000429/2009-41

Art. 33. Sujeitam-se à incidência do imposto de renda na fonte e na declaração de
ajuste anual os benefícios recebidos de entidade de previdência privada, bem como as
importâncias correspondentes ao resgate de contribuições.
Como visto, de acordo com a legislação acima colacionada, o valor dos
rendimentos recebidos de entidade de previdência privada é rendimento tributável e
deve ser somado aos rendimentos tributáveis na Declaração de Ajuste Anual, no ano
do seu recebimento.
Assim, proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus próprios
fundamentos.
Conclusão
Pela análise dos documentos apresentados, entendo que o contribuinte não logra
êxito em suas argumentações recursais.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, NEGO-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 92
DF CARF MF
Original